Tribunal: TJPA
Processo: 0002924-95.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002924-95.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEONARDO DANTAS DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO ATRAVÉS DE AGRAVO INTERNO. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO ANALISADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO DANTAS DE MOURA em face da decisão monocrática de id. 12282408 que PROVEU o Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ para reformar a decisão interlocutória agravada e INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA concedida pelo Juízo de 1º Grau que suspendeu os efeitos da portaria 1351/2014 do comando geral da polícia Militar do estado do Pará, que determinou o licenciamento/exclusão do ora agravante das fileiras da Polícia Militar do Estado.

Em suas razões de agravo interno, LEONARDO DANTAS DE MOURA assevera que a decisão monocrática agravada deve ser reformada, para que seja restabelecida a decisão interlocutória que suspendeu os efeitos da portaria 1315/2014, que determinou seu licenciamento/exclusão da PM.

Afirma que a decisão monocrática agravada viola o princípio da presunção de inocência, na medida em que não há prova robusta da autoria do agravante ou decisão condenatória, motivo pelo qual sua exclusão das fileiras da PMPA se afeiçoa ilegal.

Aponta que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em seu desfavor foi arquivado, eis que não restou comprovado qualquer indício de materialidade e autoria.

Aduz que o inquérito policial para apurar o fato foi arquivado a pedido do Ministério Público.

Requer o provimento do agravo interno, para reformar a monocrática agravada e desprover o Agravo de Instrumento, com o restabelecimento da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º grau que determinou seu retorno a PMPA.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ e reformou a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca que Xinguara que havia concedido tutela de urgência para suspende os efeitos da portaria 1351/2014 do comando geral da polícia Militar do estado do Pará, que determinou o licenciamento/exclusão do ora agravante das fileiras da Polícia Militar do Estado.

Mediante análise das razões apresentadas pelo ora agravante, considero que a decisão monocrática agravada não deve ser objeto de reforma, na medida em que já analisou detidamente os argumentos formulados pelo ora agravante.

Com efeito, a análise da ação ordinária ajuizada pelo agravado, é possível constatar que lhe foi oportunizado o direito de defesa em todas as fases do processo, tendo este constituído advogado nas audiências de oitiva de testemunhas, exercido o direito às alegações finais e usufruído do duplo grau de jurisdição, através da interposição de pedido de reconsideração e recurso hierárquicos.

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar, o qual respeitou as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Na verdade, a conduta imputada ao agravado tem natureza grave, enquanto suas alegações se afeiçoam inconsistentes e não tem condão de infirmar as conclusões da comissão processante, segundo a qual a autoria restou devidamente provada.

Neste prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que incumbe ao autor provar as alegadas nulidades de forma satisfatória, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, segundo o STJ, inexistindo violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em reanálise de mérito do julgamento administrativo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE ASSEGURADO. SÚMULA VINCULANTE N. 5 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança, pelo qual a impetrante visa a anulação de procedimento que culminou em seu licenciamento ex officio a bem da disciplina, pelo incurso no art. 30, §1º, da Lei n.11.817/00 (Código Disciplinar Militar dos Militares do Estado de Pernambuco), combinado com o art. 109, §2º, alínea “c” da Lei n. 6.783/74 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco), por ter a mesma praticado transgressões que afetam o sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor militar e do decoro da classe militar. 2. (...) 3. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: RMS 32.573/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Dje 12/8/11; MS 15.175/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, Dje 16/9/10; RMS 20537/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 23/4/07. 4. No caso em análise, tendo-se aplicado a sanção após efetivo exercício da garantia ao contraditório e à ampla defesa, e estando a decisão fundamentada na constatada gravidade dos fatos e os danos que delas provieram para o serviço público, a análise da proporcionalidade implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo. 5. Recurso ordinário não provido. (STJ, RMS 33281/PE, Primeira Turma, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 28/02/2012, grifei) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. NULIDADES. ART. 535, II, CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIDADE COMPETENTE. ACÓRDÃO PAUTADO SOBRE A ANÁLISE DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO SÚMULA 07/STJ. 1. O aresto recorrido analisou fundamentadamente todas as alegações trazidas pelas partes, de forma a exaurir a controvérsia, manifestando-se expressamente sobre os dois pontos tidos por omissos (motivação válida da decisão e competência do juízo para autorizar a interceptação telefônica), não havendo razão para se cogitar em violação do art. 535, II, do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se na linha de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo. Precedentes. 3. Da leitura do aresto recorrido, segundo análise feita das provas colacionadas aos autos, vislumbra-se que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento, com a estrita observância ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo à defesa, não havendo que se falar em ausência de motivação do ato que determinou a exclusão do recorrente. 4. (...) 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ, Resp 1185981/MS, Segunda Turma, relator: Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/09/2011, grifei)

Outrossim, ainda que o parecer inicial da comissão processante tenha concluído pelo arquivamento do processo, prevalece o entendimento de que a autoridade competente não se encontra vinculada a tal conclusão:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO-DEMONSTRADO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 2. A autoridade competente, para aplicar a sanção administrativa, vincula-se apenas aos fatos apurados no processo disciplinar, podendo, desde que fundamentada a decisão, divergir do relatório da comissão disciplinar e aplicar pena mais severa ao servidor. 3. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente se declara nulidade de processo administrativo quando for evidente o prejuízo à defesa. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial conhecido e improvido. (STJ, REsp 988364/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 07/10/2008, grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. 1. O processo administrativo é desprovido das solenidades que permeiam o processo judicial, porquanto orientado pelo princípio do informalismo. 2. (...) Por isso que não se pode impor à autoridade competente para o julgamento a observância à conclusão veiculada no parecer da Comissão de Revisão Disciplinar, já que não há exigência legal neste sentido. 3. Logo, o Comandante Geral da Corporação não está vinculado às conclusões do dito Colegiado, estando livre para examinar as provas coligidas para o processo administrativo e formar seu convencimento acerca do fato submetido a seu julgamento. 4. Não se tem por caracterizado qualquer vício na motivação apresentada, tampouco o alegado abuso de poder, porquanto, ao proferir a decisão final, a autoridade administrativa se lastreou em declarações prestadas por testemunhas perante autoridade competente, cujos termos constam dos autos do processo administrativo em questão. (...) (TJRJ, APL 03160160220108190001, Quinta Câmara Cível, Relator: Desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes, julgado em 17/10/2014, grifei)

Portanto, constata-se que as alegações do agravante não ensejam a reforma da decisão monocrática agravada, considerando que esta foi proferida com amparo em entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA),

Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2024